Tribunal: TJMT
Processo: 0055794-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055794-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAELA COLETI MARQUES - CPF: 028.229.351-57 (APELANTE), HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO - CPF: 734.049.771-49 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MARCELO CANDIOTTO FREIRE - CPF: 030.152.576-50 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 025.693.671-41 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0055794-75.2015.8.11.0041

APELANTE
:
RAFAELA COLETI MARQUES

APELADO
:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE BEM IMÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8o DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO – MONTANTE CONHECIDO E RELEVANTE –– APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – – RECURSO PROVIDO.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam na espécie. (Precedente: REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0055794-75.2015.8.11.0041

APELANTE
:
RAFAELA COLETI MARQUES

APELADO
:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rafaela Coleti Marques.

AÇÃO:
Consignação em Pagamento de Bem Imóvel n. 0055794- 75.2015.8.11.0041, código: 1070929
, proposta
por MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda. em face de
Rafaela Coleti Marques.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá):
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 485, I, do CPC, por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), com base no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

APELAÇÃO
: a requerida sustenta que na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência ocorreu a inversão da regra subsidiária em detrimento da regra geral, que não há fundamentação legal para afastar a validade do §2o do art. 85 do CPC, porquanto o proveito econômico nos autos é de
R$ 115.780,94 (cento e quinze mil, setecentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), não se trata de processo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, de valor da causa muito baixo.

Assim, requer que
os honorários advocatícios de sucumbência sejam arbitrados no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa, consoante o §2o do art. 85 do CPC.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida (Id.
54335590).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0055794-75.2015.8.11.0041

APELANTE
:
RAFAELA COLETI MARQUES

APELADO
:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rafaela Coleti Marques.

AÇÃO:
Consignação em Pagamento de Bem Imóvel n. 0055794- 75.2015.8.11.0041, código: 1070929
, proposta
por MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda. em face de
Rafaela Coleti Marques.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá):
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 485, I, do CPC, por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), com base no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma de parte da sentença recorrida, que arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 85, §§2o e 8o do CPC.

Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento de Bem Imóvel, proposta pela MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda. em face de
Rafaela Coleti Marques, ao fundamento de que vendeu para a requerida o apartamento n. 108, bloco B, Parque Chapada Diamantina, localizado na Rua Comendador Henrique s/n, no Bairro Dom Aquino em Cuiabá, pelo valor de R$ 115.780,94 (cento e quinze mil, setecentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), a ser pago por recursos próprios da consignatária, bem como por meio de financiamento bancário.

Anota a consignante que após o término das obras do apartamento e a sua consequente entrega, a requerida/consignatária foi notificada para pegar as chaves do apartamento, mas não compareceu, pelo que, postula o depósito em consignação das chaves do bem imóvel.

Ocorre que, recebida a ação, a requerente deixou de consignar as chaves do imóvel no momento que lhe fora oportunizado.

O Magistrado ao sentenciar o feito, o extinguiu sem resolução de mérito e condenou a consignante, aqui Apelada, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados de acordo com o critério de equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no §8o do art. 85 do CPC.

Contra esta decisão recorre a consignatária, para que a verba honorária de sucumbência seja fixada em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Pois bem. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido
.” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

A propósito, o trecho do voto vencedor do Ministro Raul Araújo no referido julgado que sedimentou o entendimento na 2a Turma do STJ:

"Logo, em face de redação tão expressiva, a conclusão lógica é a de que o § 2o do art. 85 do CPC de 2015
veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

Nessa ordem de ideias, o Código de Processo Civil relegou ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa. Assim, em regra: a) os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação; b) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última hipótese, (b.2) recorre-se ao valor da causa. A aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8o, verdadeiro "soldado de reserva", como classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

[...]
Todavia, para os efeitos da interpretação dos assinalados dispositivos, parece ser nítida a intenção do legislador em correlacionar a expressão inestimável valor econômico somente para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado, 16. ed. 2016, p. 478).

A propósito, Plácido e Silva atribui ao termo inestimável os seguintes significados: INESTIMÁVEL. Derivado do latim inaestimabilis (inapreciável, que não pode ser apreciado), é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço, porque não se mostram em condições de ser apreciadas economicamente. A inestimabilidade (condição de inestimável) não quer exprimir a rigor a desprezibilidade da coisa. Quer significar que não pode, com exatidão, com um sentido econômico, ter uma avaliação ou estimação, pois que não se tem uma medida, por onde se faça a operação, que lhe imputaria ou atribuiria um certo valor, como se procederia no caso de coisas que se possam avaliar, em face de sua realidade ou de seu aspecto econômico. Na técnica processual, consideram-se inestimáveis as ações referentes ao estado e à capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram nelas elementos materiais ou de ordem econômica, pelos quais se possa compor um valor monetário, em virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de seu custo." (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, 15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 429)

Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o), concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do § 3o do mesmo dispositivo. De fato, quanto ao art. 85, § 3o, o Código de Processo Civil, julgando ser conveniente, expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública, omitindo-se em relação às causas havidas entre particulares, o que impõe a interpretação sistemática do novo Diploma processual de modo a se resguardar sua coerência
."

Ainda, para corroborar:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.

2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.

4. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Sobre o tema, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – MONTANTE CONHECIDO E RELEVANTE – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8o DO ART. 85 DO CPC) – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO PROVIDO.

“
O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito
.
” (AgInt no AREsp 1187650/SP).(N.U 0007459-46.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (destaquei).

No caso concreto, embora sem condenação, tanto o proveito econômico, quanto o valor da causa são conhecidos, qual seja, de
R$ 115.780,94.

Desse modo, na presente hipótese, inaplicável o parágrafo 8o do art. 85 do CPC/2015, mormente por não se tratar de proveito econômico “inestimável” ou "irrisório", tampouco de causa cujo valor seja muito baixo.

Assim, deve ser utilizada a regra do art. 85, § 2o, CPC/2015, em cumprimento aos requisitos elencados em seus incisos I a IV, e diante do valor da causa, 10% (dez por cento) sobre esse
quantum
remuneram com justiça o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para fixar a verba honorária de sucumbência em 10%(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020